Tribunal: TJSP
Processo: 2243334-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Pretensão da agravantes à imissão provisória na posse do imóvel cuja expropriação se pretende.
Imissão na posse deferida em 1o grau. Pedido de desistência do recurso.
Pedido de desistência do recurso que deve ser acolhido, uma vez que os recorrentes podem, a qualquer tempo, desistir do recurso, nos termos do art. 998 do CPC/2015. Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Pretensão da agravantes à imissão provisória na posse do imóvel cuja expropriação se pretende.
Imissão na posse deferida em 1o grau. Pedido de desistência do recurso.
Pedido de desistência do recurso que deve ser acolhido, uma vez que os recorrentes podem, a qualquer tempo, desistir do recurso, nos termos do art. 998 do CPC/2015. Recurso prejudicado - Inteligência do art. 932, III c.c. art. 1.011, I, ambos do CPC/2015.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
RECURSO PREJUDICADO.